Tribunal: TJDFT
Processo: 0720122-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. PESQUISA VIA SISBAJUD. REITERAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSULTA VIA SNIPER. POSSIBILIDADE. ACESSO EXCLUSIVO A SERVIDORES E MAGISTRADOS. DEVER DE COOPERAÇÃO. LAPSO TEMPORAL. INTERVALO ENTRE AS PESQUISAS. DECISÃO REFORMADA.
1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes.
2. O SNIPER constitui ferramenta útil na busca de bens passíveis de penhora para a satisfação do débito em execução, sendo de acesso exclusivo a servidores e magistrados dos tribunais integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), à qual o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios se encontra devidamente integrado.
3. Infrutíferas as buscas já empreendidas pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário, não há impedimento à consulta pelo SNIPER, desde que observado o intervalo mínimo de 1 (um) ano das últimas pesquisas realizadas pelo juízo.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.